Tribunal: TCU
Processo: 022.153/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 72023 e códigoUasg 257051 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA TIPO I NA COMUNIDADE MILHO, LOCALIZADA NA REGIÃO DO SÃO MARCOS, POLO BASE MILHO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA, PREVISTA NO PLANO DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA 2020-2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.)

Inteiro teor:
Acórdão 2565/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por IRS Empreendimentos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 7/23, 9/23, 12/23 e 14/23, todos celebrados entre o Distrito Sanitário Especial Indígena Leste e a empresa representante para a construção de unidades básicas de saúde indígena tipo I conforme previsão contida no Plano Distrital de Saúde Indígena 2020-2023; Considerando que a representante se insurge contra sanções administrativas a ela cominadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Leste no âmbito dos aludidos contratos; Considerando que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, nem tampouco tutelar direitos e interesses eminentemente subjetivos de pessoas contratadas pela Administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.153/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - DSEI-LRR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: IRS Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 21.169.120/0001-97). 1.6. Representação legal: Irak Pereira de Sousa, representando IRS Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.